Tribunal: TJSP
Processo: 1002599-74.2023.8.26.0296
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Fleury de Alvarenga
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
ção da perícia.
(TJSP; Apelação Cível 1002599-74.2023.8.26.0296; Relator (a): Fleury de Alvarenga; Órgão Julgador: 16a Câmara de Direito Público; Foro de Jaguariúna - 1a Vara; Data do Julgamento: 22/10/2024; Data de Registro: 23/10/2024)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)

Relator(a):

Fleury de Alvarenga

Comarca:

Jaguariúna

Órgão julgador:

16a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

22/10/2024

Data de publicação:

23/10/2024

Ementa:

ACIDENTE DO TRABALHO – Laudo pericial afirmativo sobre a incapacidade total e permanente do autor – Ausência de emissão de conclusão, no entanto, a respeito do nexo entre a incapacidade e o exercício da função habitual – Determinação de conversão do julgamento em diligência para complementação da perícia.